Tribunal: TJDFT
Processo: 0734133-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. EXCESSO DE PRAZO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva de paciente acusada de tráfico de drogas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade e a fundamentação da prisão preventiva, à luz da alegada desproporcionalidade e do excesso de prazo na produção de prova pericial; (ii) avaliar a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração delitiva, evidenciado pela prática do mesmo delito durante liberdade provisória.
4. A jurisprudência admite a consideração de atos infracionais pretéritos e ações penais em curso como elementos concretos para justificar a prisão preventiva.
5. Condições pessoais favoráveis não impedem a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.
6. A alegação de desproporcionalidade da medida cautelar em relação à pena hipotética não é cabível na via estreita do habeas corpus.
7. O encerramento da instrução processual afasta a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, conforme Súmula 52 do STJ.
8. As medidas cautelares diversas da prisão se mostram inadequadas para acautelar a ordem pública no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO
9. Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, II; 312; 313, I; 319. Lei 11.343/2006, art. 33, caput.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 1.009.193/PR, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 5/8/2025, DJEN 15/8/2025; STJ, AgRg no HC n. 977.614/MS, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 18/2/2025, DJEN 26/2/2025; STJ, AgRg no HC n. 993.375/SP, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 5/8/2025, DJEN 14/8/2025; Súmula 52/STJ.